Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716734-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR GASPAR MARQUES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado VALDEMIR GASPAR MARQUES LIMA contra decisão de ID 232833518 que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0707027-40.2018.8.07.0018) movido por DISTRITO FEDERAL, rejeitou o pedido de reconsideração mantendo a penhora efetivada sobre o veículo Fiat/TORO Freedom AT, placa PRE0D13, e ainda determinou a sua restrição de circulação do veículo em razão de não ter ocorrido a indicação da localização do automóvel. O agravante, em suas razões recursais de ID 71263394 alega que o veículo penhorado é utilizado para o exercício de sua atividade laboral e complemento de renda, sendo essencial para a sua subsistência, de modo que a constrição efetivada afronta o disposto no art. 830, inciso V, do CPC. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo em face da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a penhora sobre o bem. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 218334837 do processo de origem. É o relatório. Decido. Da detida análise do presente feito, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, verifica-se que a decisão que rejeitou a impugnação à penhora do veículo em questão apresentada pelo executado, ora agravante, foi proferida no expediente forense do dia 22/11/2024 (ID 218334837 do processo principal), sendo que o sistema registrou a ciência do advogado do executado em 02/12/2024. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 30 dias úteis, contato em dobro, em razão do executado agravante à época ser representado pela Defensoria Pública, este findou-se em 12/02/2025. Cumpre ressaltar que o fato de a parte executada agravante ter formulado pedido de reconsideração da decisão em 25/02/2025 (ID 227177920 do processo principal), e ter ocorrido manifestação posterior do juízo a quo em 22/04/2025 mantendo a penhora sobre o veículo (ID 232833518 do processo principal), esta não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora do veículo proferida em 22/11/2024. Assim, como o presente agravo foi interposto apenas em 30/04/2025 (ID 71263394), mostra-se evidente sua intempestividade. Sobre o assunto, destaco, por oportuno, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3. O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020, a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que, em análise de pedido de tutela de evidência, e tendo os documentos carreados aos autos, deferiu tutela possessória em favor do demandante, determinando que a parte ré se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho relativamente ao imóvel indicado nos autos. 2. Arguida a intempestividade do agravo de instrumento em sede de agravo interno e contrarrazões. 3. O art. 272 Código de Processo Civil determina como forma preferencial de intimação o meio eletrônico, vindo a Lei n° 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a dispor que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais (art. 9°, caput e §1°). 4. Esta Corte de Justiça, no Provimento n° 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação (arts. 43, §2°, e 60). 5. A Resolução n° 234/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário, dispõe, em seu art. 11, que o aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequívoca sua ciência 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido. (Acórdão 1312875, 07449959020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, dispõe o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se e intime-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. ANA CANTARINO Relatora